Tribunal: TJES
Processo: 5002730-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002730-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AURIZE DE ALMEIDA DAMASCENO

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002730-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
AURIZE DE ALMEIDA DAMASCENO

AGRAVADA:
BANCO SAFRA S/A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES - DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTADORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, nos autos de ação revisional de contrato movida, indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita por entender não comprovada a hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante, pessoa física com renda mensal abaixo de três salários mínimos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de insuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) garante assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural, que somente pode ser afastada diante de elementos concretos nos autos.

A jurisprudência do STJ afirma que a presunção de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante indicação de provas robustas que demonstrem a capacidade econômica do requerente (STJ, REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2023).

No caso, as declarações de imposto de renda da agravante revelam movimentações financeiras de pequena monta, sem patrimônio relevante, confirmando a dificuldade de arcar com custas sem comprometer a subsistência.

Esta Terceira Câmara Cível do TJ/ES adota entendimento de que rendimentos líquidos em torno de três salários mínimos autorizam a concessão do benefício (TJ/ES, AI nº 5002223-41.2020.8.08.0000; TJ/ES, AI nº 5001012-28.2024.8.08.0000).

Não havendo elementos aptos a afastar a presunção legal de insuficiência, impõe-se a concessão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
para reformar
a decisão recorrida e conceder o benefício de Gratuidade de Justiça pleiteado.

Tese de julgamento
:

A alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos.

Rendimentos líquidos em torno de três salários mínimos são compatíveis com a concessão da gratuidade de justiça.

A ausência de patrimônio relevante e a comprovação de rendimentos modestos confirmam a incapacidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo da subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, caput, §§ 2º e 3º; art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023; TJ/ES, AI nº 5002223-41.2020.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 27.11.2020; TJ/ES, AI nº 5001012-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernanda Corrêa Martins, j. 06.09.2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002730-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
AURIZE DE ALMEIDA DAMASCENO

AGRAVADA:
BANCO SAFRA S/A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES - DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de
agravo de instrumento (Id. 12353037)
, interposto por
AURIZE DE ALMEIDA DAMASCENO
em contra a decisão interlocutória de Id. 61811186 (autos originários) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em desfavor do
BANCO SAFRA S/A
, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita.

Na decisão agravada, o magistrado de origem consignou que a documentação juntada, em especial as declarações de imposto de renda, não comprovava estado de miserabilidade ou hipossuficiência econômica capaz de comprometer a subsistência da autora, ressaltando ainda que tais documentos possuem caráter unilateral. Com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, concluiu pelo indeferimento da benesse, determinando que a parte promovente recolhesse as custas no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso (Id. 12353037), sustentando, em síntese: (i) que a decisão agravada merece reforma, pois sua renda mensal, apurada em torno de R$ 2.549,00, correspondente a pouco mais de um salário mínimo, é insuficiente para suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento; (iii) que a negativa da justiça gratuita afronta o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; (iv) que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo pacificou entendimento no sentido de que rendimentos inferiores a três salários mínimos justificam a concessão do benefício. Ao final, requereu a concessão da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada ou, subsidiariamente, atribuir efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão de primeiro grau para deferir a assistência judiciária gratuita.

Decisão em Id. 12417052 deferindo o pleito liminar e suspendendo o efeito da decisão recorrida.

Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
e pode ser ilidida apenas caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. A título de ilustração, observe-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o §3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4.
Diante da presunção estabelecida pela Lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o §2º, do art. 99 do CPC/2015,
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2º e §3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal
a quo
para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.

7. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ. REsp 2.055.899. Proc. 2023/0060553-8-MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 20/06/23. DJE: 27/06/23).

Compulsando detidamente estes autos, verifica-se que a agravante juntou cópia de suas declarações de imposto de renda do exercício de 2024 (ano-calendário 2023) (Id. 12353041, 12353042,
51819599 e 51819595 - autos de origem)
, além de comprovante de hipossuficiência (Id. 12353043).

Da análise desses documentos, o que se revela são movimentações de pequena monta, que não indicam a existência de patrimônio relevante ou rendimentos complementares.

Desses documentos é possível observar que a agravante percebeu remuneração anual no valor de R$ 30.595,50 (trinta mil quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), o que representa menos de R$ 3.000,0 (três mil reais) mensais, evidenciado que a agravante não conseguiria arcar com as custas processuais sem que comprometesse sua subsistência.

Nesse sentido, esta c. Terceira Câmara Cível entende fazer jus ao benefício da Gratuidade de Justiça a parte com rendimentos líquidos em torno de três salários mínimos, o que seria o caso da agravante. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – SOLICITANTE POLICIAL CIVIL – SIGNIFICATIVO VENCIMENTO BRUTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – COMPROMETIMENTO DA RENDA –
VENCIMENTO LÍQUIDO EM TORNO DE TRÊS DE SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS – INCAPACIDADE DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSOS – DEMONSTRADO DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Da análise dos documentos anexados, consta do contracheque do agravante, referente a fevereiro de 2019, vencimentos de R$6.795,20 (seis mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), decorrentes do exercício do cargo de Agente de Polícia Civil, os quais, porém, correspondem ao valor bruto,
ao passo que o valor líquido por ele recebido naquele mês foi de R$3.091,09 (três mil e noventa e um reais e nove centavos), o que equivale a aproximadamente 3 (três) salários-mínimos vigentes.

2) Demonstrou o agravante que sofre diversos descontos mensais em seus vencimentos, entre obrigatórios e facultativos, tais como IRRF, IPAJM, Sindipol e empréstimo pessoal contratado junto ao BANESTES, os quais absorvem praticamente metade de sua remuneração; note-se que, somente a título de parcela do empréstimo contratado, o agravante paga mensalmente a importância de R$1.376,16 (mil trezentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos).

3) Embora não se desconheça entendimento de que empréstimos bancários contraídos, em proveito próprio, não justificam o pedido de gratuidade, uma vez que o superendividamento voluntário não se traduz em miserabilidade, bem como de que a mera dificuldade na administração da renda, com a contratação de múltiplos empréstimos, não se confunde com insuficiência de recursos, entendo que se a parte não tem capacidade de suportar as despesas processuais em razão do comprometimento de sua renda, diante, sobretudo, da contratação de empréstimos bancários, a gratuidade da justiça deve ser concedida, ainda que os ganhos salariais sejam significativos.

4) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 5002223-41.2020.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 27/11/20). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ILIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal. Tal presunção é relativa (iuris tantum), e pode ser ilidida apenas caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

2. Verifica-se que o agravante colacionou aos autos cópia de sua Carteira de Trabalho, a partir da qual se pode observar a ausência de vínculos empregatícios ativos. Outrossim, a partir da análise das cópias das declarações de Imposto Renda relativas ao Exercício 2022/Ano-Calendário 2021 e Exercício 2023/Ano-Calendário 2022, é possível verificar que o agravante atualmente é servidor da Prefeitura Municipal de Vitória e percebe remuneração mensal de cerca de R$1.690,00 (mil seiscentos e noventa reais), reside em imóvel alugado e não possui investimentos ou quantias significativas em instituições bancárias.

3. Esta c. Terceira Câmara Cível já entendeu fazer jus ao benefício da Gratuidade de Justiça a parte com rendimentos líquidos em torno de três salários mínimos (AI nº 5002223-41.2020.8.08.0000, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

4. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça.

5. Recurso provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº

5001012-28.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Fernanda Corrêa Martins. Data de Publicação: 06/09/24). (grifo nosso)

Diante desse contexto, não vislumbro a existência de elementos capazes de ilidir a presunção de hipossuficiência da recorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a decisão liminar de Id. 12417052,
REFORMAR
a decisão recorrida e conceder o benefício de Gratuidade de Justiça pleiteado.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.